Tribunal: TJSP
Processo: 2198553-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Sete Meia Telecomunicações LTDA. contra decisão que rejeitou Objeção de Pré-Executividade em execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando excesso de execução devido à aplicação incorreta da taxa de juros sobre frações de mês. II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Sete Meia Telecomunicações LTDA. contra decisão que rejeitou Objeção de Pré-Executividade em execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando excesso de execução devido à aplicação incorreta da taxa de juros sobre frações de mês. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação de juros de 1% para frações de mês, conforme previsto no art. 96, § 1o, item 2, da Lei Estadual n. 6.374/89, é constitucional, considerando a limitação imposta pela taxa SELIC. III. Razões de Decidir: (i) O Órgão Especial do TJ-SP já declarou a inconstitucionalidade da aplicação de juros superiores à taxa SELIC, mesmo para frações de mês, conforme decisão no Incidente de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000. (ii) A Lei Estadual n. 16.497/2017, que alterou a Lei n. 6.374/89, não pode impor juros superiores à SELIC, respeitando a competência concorrente dos Estados e a limitação das normas gerais da União. IV. Dispositivo: Recurso provido. Determinado o recálculo da execução fiscal com aplicação da taxa SELIC nas frações de mês. Condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios.